Tribunal: TJSP
Processo: 1012647-03.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Obscuridade e omissão não reconhecidas. Constou no V. Acórdão que nada obstaria a cobrança da comissão de corretagem em negócios envolvendo a compra e venda de bem imóvel, uma vez que as partes poderiam livremente pactuar quem ficaria obrigado pelo pagamento dessa verba, conforme previsão no contrato, desde que não houvesse dúvida acerca dessa obrigação e qual o

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Obscuridade e omissão não reconhecidas. Constou no V. Acórdão que nada obstaria a cobrança da comissão de corretagem em negócios envolvendo a compra e venda de bem imóvel, uma vez que as partes poderiam livremente pactuar quem ficaria obrigado pelo pagamento dessa verba, conforme previsão no contrato, desde que não houvesse dúvida acerca dessa obrigação e qual o valor a ser despendido, o que não ocorreu. Documentos juntados não foram aptos a comprovar a contratação discriminada da comissão de corretagem. EMBARGOS REJEITADOS.